Tribunal: TJBA
Processo: 8004893-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 8004893-43.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 2000567-68.2019.8.05.0146 AGRAVANTE: ANTONIO AQUINO MASCIOLA DEFENSOR PÚBLICO: RICARDO COELHO NERY DA FONSECA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA DE JUSTIÇA: JOSEANE MENDES NUNES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PROGRESSÃO. REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 26 DO STF E 439 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de realização do exame criminológico, desde que devidamente fundamentada a sua imprescindibilidade. Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula 439 do STJ. A gravidade concreta da conduta, lastreada em elementos idôneos, a exemplo do modus operandi utilizado para consecução do crime, pela qual o penitente foi condenado, constitui fundamento apto para justificar a exigência de submissão do agente ao exame criminológico. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de execução n.º 8004893-43.2024.8.05.0000, da comarca de Juazeiro, em que figuram como agravante Antônio Aquino Masciola e agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 8004893-43.2024.8.05.0000)